Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704159-88.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA, MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS APELADO: MAURO SANCHES D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 19483195. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator